Tribunal: STF
Processo: CC 8292
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. Silvestre Bellettini opôs embargos de declaração (eDoc 68) contra decisão em exercido o juízo de retratação, declarei competente a Justiça Comum (eDoc 67).



    O embargante aponta contradição no ato embargado. No entendimento do recorrente, a ADI n. 3.395, mencionada na decisão de retratação, “[...] refere-se especificamente a vínculos jurídico-administrativos temporários (competência da Justiça Comum) e não a contratos de trabalho por prazo indeterminado, como é o caso do embargante (competência da Justiça do Trabalho)”.



    Em seguida, observa-se o protocolo de petição avulsa (eDoc 70), com o intuito de aditar os embargos opostos, alegando a existência de fatos novos (i.e., início da fase de execução na Justiça do Trabalho), bem como manifestou entender que é aplicável ao caso concreto o Tema n. 853/RG. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Os embargos de declaração formalizados por intermédio da petição/STF 65.774/2024 (eDoc 68), protocolados por advogada constituída, foram opostos no prazo legal. Conheço.



    Atento ao princípio da celeridade processual e não vislumbrando prejuízo à parte recorrida (CPC, art. 6º, c/c art. 1.023, § 2º), deixei de abrir prazo para contrarrazões. Nessa linha é o entendimento do ARE 999.021 ED-AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de fevereiro de 2018.



    No mérito, não assiste razão à parte embargante. 



    Consoante disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e serão cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade; ou, ainda, para corrigir flagrante erro material.



    Inexiste a contradição apontada pelo embargante. A ADI n. 3.395 apenas firmou o entendimento de que a expressão “relação de trabalho”, presente no artigo 114, I, do texto constitucional, não abrange os vínculos jurídico-administrativos. Dessa forma, a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar casos em que envolvam o debate acerca da natureza do vínculo entre os agentes e o Poder Público. Veja-se: 



CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 3.395, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1° de julho de 2020)



    Inexiste, portanto, qualquer restrição de aplicação do entendimento consubstanciado na ADI n. 3.395 aos vínculos jurídico-administrativos temporários. Assim, insubsistente a alegação de contradição entre o ato impugnado e o texto da ADI n. 3.395. 



     



    Tem-se, na realidade, mera irresignação do embargante com as conclusões da decisão embargada. Nota-se, assim, o intuito exclusivo da parte de ver rediscutida a controvérsia por meio dos embargos e da petição/STF 69.677/2024 (eDoc 70), .



    Com efeito, a Corte já se manifestou no sentido de serem “incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (PPE 623 ED, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 10 de fevereiro de 2014).



    Por fim, registro que a definição do juízo competente somente ocorrerá com o trânsito em julgado do presente conflito de competência. 



    3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração. 



Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente